Tribunal: STF
Processo: RE 1354273
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL. SÍNDROME ‘CHARCOT MARIE TOOTH’ DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. ACORDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 793, DO STF. 



    O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. 



    O pedido formulado na petição inicial é de fornecimento de cirurgia da coluna vertebral, cuja responsabilidade é solidária, nos termos do que restou assentado no RE 855.178/SE, paradigma do Tema 793, do STF em sede de repercussão geral.



    Acórdão mantido em juízo de retratação.



    (…) Conforme o atestado médico de fl. 14, a autora é portadora da Síndrome ‘Charcot Marie Tooth’ (CID M41.8) e necessita realizar procedimento cirúrgico na coluna vertebral para a correção da deformidade.



    (…) Por conseguinte, proposta a ação contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, permanece a responsabilidade destes pelo fornecimento da cirurgia pleiteada.



    Diante do exposto, o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 793, do STF, devendo ser mantido.



    Assim, em juízo de retratação, mantém-se o acórdão que negou provimento a ambos os apelos” (e-doc. 14). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. 



    Presente a omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre o alto custo do tratamento médico requerido. 



    Embargos acolhidos para esclarecer.



    (…) Efetivamente, presente a omissão no acórdão que não se manifestou especificamente sobre o alto custo do tratamento médico requerido.



    (…) O entendimento, portanto, é o de que comprovada a necessidade do fornecimento do tratamento médico, bem como a carência financeira da parte e a existência de registro, em caso de medicamento, na ANVISA, deve ser julgado procedente o pedido.



    Dito isso, o alto custo do tratamento médico, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional dos entes estatais de alcançarem o medicamento e/ou cirurgia aos cidadãos.



      A matéria está em discussão pelo STF, representada pelo Recurso Extraordinário n. º 566.471/RN, com reconhecimento de Repercussão Geral – Tema nº 6 do STF, e ainda não teve o julgamento finalizado. E o sobrestamento ou a suspensão não se aplica às apelações.



    Desta forma, acolho os embargos de declaração para esclarecer, sem efeito infringente” (e-doc. 24). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República e argumenta que “o RE 566471 representa o leading case do reconhecimento da repercussão geral no STF sobre da questão debatida” (fl. 4, e-doc. 30).



    Sustenta que “impor ao Estado o atendimento de toda e qualquer necessidade na área de saúde, independentemente da estruturação administrativa do SUS, implica sobrecarregá-lo” (fl. 5, e-doc. 30).



    Alega que “o medicamento postulado não está na relação de fármacos a serem dispensados pela rede pública de saúde” (fl. 5, e-doc. 30).



    Pede “seja reformado o acórdão prolatado, a fim de substituir[-se] a obrigação do fármaco requerido pelo médico da parte autora, de alto custo, por medicamentos alternativos disponibilizados gratuitamente pelo SUS” (fl. 8, e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 6, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão referente à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. Confira-se a ementa do julgado:



    “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo” (DJe 7.12.2007).



    Em 1º.9.2020, iniciado o julgamento de mérito, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. O processo está pendente de julgamento.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora